Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1016826-09.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ANDRÉ MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDRÉ MOREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 56741957):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.
Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.
As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Logo, “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador [...]” (STJ, AgRg no HC 434.636/MG).
Recurso provido.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 62960979), o Recorrente sustenta violação aos artigos 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) e 586 do Código de Processo Penal à luz da Súmula 700 do STF, ao argumento de que o acórdão violou a coisa julgada.
Recurso tempestivo (Id. 68578988).
Contrarrazões (Id. 70701986).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente sustenta violação aos artigos 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) e 586 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o acórdão violou a coisa julgada.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Não se ouvida que já houve discussão acerca da remição por cumprimento da pena em situação degradante, à razão de 1 dia para cada 7 dias de pena cumprida, para todos os presos da Cadeia Pública situada na cidade de Alta Floresta tendo, inclusive, a decisão transitada em julgado no Incidente Processual n° 2786-91.2015.811.0007 (Apolo n° 125665).
Ocorre que a matéria em análise – o instituto da remição – não faz coisa julgada material, já que, dada a sua natureza precária, pode ser desconstituída em caso de irregularidades, de modo que a sua concessão não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito.
(...)
Depreende-se então que, mesmo concedida a remição pelo juízo da execução, nada impede que tal benefício seja reanalisado, especialmente porque, constatado alguma ilegalidade na sua concessão, a perda dos dias remidos não ofenderá nenhuma disposição constitucional, nem mesmo suposta preclusão, porquanto, frisa-se novamente, não se está diante de direito adquirido ou coisa julgada, mas sim de mera expectativa de direitos.
A única ressalva existente para a rediscussão da matéria seria na hipótese de ter sido declarada a extinção da pena pelo seu total cumprimento – com o cômputo dos dias remidos –, fazendo coisa julgada material (REsp 316.390/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2003, DJ 18/02/2008, p. 72), o que não no caso sub judice.
De fato, como bem observado na decisão alhures, a remição de pena diante de eventual situação degradante do estabelecimento prisional não encontra guarida na Lei de Execução Penal, que prevê apenas o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo.” (Id. 54643964)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a decisão que reconhece a remição da pena, não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido.
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS, BEM COMO DOS ASSIM NÃO DECLARADOS JUDICIALMENTE. SÚMULA VINCULANTE No 9, DO EXCELSO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.
2. O reconhecimento da falta grave implica a regressão de regime, e, por corolário lógico, a alteração da data-base para a concessão de nova progressão, nos termos dos artigos 50, VI, e 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, além da perda de até 1/3 dos dias remidos.
3. Incidência da Súmula Vinculante no 9 do STF: "O disposto no artigo 127 da Lei de Execução Penal foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58".
4. A decisão concessiva da remição tem cunho meramente declaratório, possui efeito de coisa julgada formal e está revestida da cláusula rebus sic stantibus, sendo admissível a perda dos dias remidos, ainda que trabalhados e não declarados judicialmente, anteriores à data do cometimento da falta grave.
3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 286.791/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 06/06/2014)
“PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA MEDIDA. LIMITAÇÃO. LEI N.o 12.433/2011. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM.
1. Na esteira dos recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça, é incabível o habeas corpus substitutivo de recurso ordinário.
2. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso cabível. Precedentes.
3. A inadequação da via eleita, contudo, não desobriga este Tribunal Superior de, ex officio, fazer cessar manifesta ilegalidade que importe no cerceamento do direito de ir e vir do paciente.
4. A partir da edição da Lei n.o 12.433/2011, que modificou a redação dada ao art. 127 da Lei de Execução Penal, a perda dos dias remidos, em face do cometimento de falta grave, que antes poderia ocorrer em sua totalidade, ficou limitada ao patamar de 1/3 (um terço).
5. Conforme precedentes desta Corte, a decisão que reconhece a remição da pena, em virtude de dias trabalhados, não faz coisa julgada nem constitui direito adquirido.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para limitar em 1/3 (um terço) a perda dos dias remidos, nos termos da nova redação do art. 127 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011.”
(HC 218.094/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012)
Além disso, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que a insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo.
Neste sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
EXIGÊNCIA DE EFETIVA DEDICAÇÃO A TRABALHO OU ESTUDO. BENEFÍCIO QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.
2. A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento. (HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017).
3. Decisão monocrática mantida.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ESTUDO OU TRABALHO. DESCABIMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM HIPÓTESES DE ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente importantes para sua reeducação - uma das finalidades da pena. "Os arts. 28 e 126 da Lei n. 7.210/1984 exigem a efetiva participação do reeducando em seu processo de ressocialização, na medida em que não há como ser atingida a finalidade educativa nem a produtiva sem que o sentenciado aperfeiçoe seus estudos ou realize alguma tarefa producente." (AgRg no HC 208.619/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 14/8/2014).
3. A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.068/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 28/11/2017)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos artigos 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) e 586 do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STF, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ. (...)”
(AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 700 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça